Tribunal: TJES
Processo: 0019527-62.2003.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição
Data de julgamento: 2024-03-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – CITAÇÃO – LC 118/2005 – DEMORA NA CITAÇÃO – SÚMULA 106 DO STJ – ARTIGO 219, DO CPC/73 – CUSTAS PROCESSUAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Antes das alterações promovias pela LC nº 118/2005 o marco interruptivo da prescrição da pretensão executiva é a citação válida do devedor.

2.
Aplica-se aos processos executivos fiscais o disposto no artigo 219, do CPC/73, vigente à época, de forma a permitir que a interrupção da prescrição retroaja à data da propositura da demanda executiva (STJ, RESp 1120295/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, Julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010).

3.
Entretanto, nos feitos promovidos antes da vigência da LC nº 118/2015, o C. STJ firmou compreensão de que a interrupção só retroage à data da propositura quando presente a hipótese descrita na Súmula 106, ou seja, a demora na realização da citação se der por culpa exclusiva do Poder Judiciários (STJ, RESp 1570710/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/09/2016, DJe 11/10/2016).

4.
No caso a demora na realização da citação não se deu por culpa exclusiva do Poder Judiciário. Ao contrário, a Fazenda Pública não promoveu as diligências que culminasse na localização da devedora, tendo requerido a pratica de atos que demandaram tempo para se realizar e não foram exitosos, além de pleitear, efetivamente, o redirecionamento do feito executivo aos sócios da empresa somente após o transcurso do prazo prescricional, o que impede a aplicação da Súmula 106, do STJ.

5.
O artigo 39 da Lei nº 6.830/80 isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas processuais exceto quando vencida, hipótese em que ressarcirá o executado. No caso, o devedor não efetuou pagamento de despesa processual, de forma que o ente público não pode ser condenado ao pagamento das custas.

6.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019527-62.2003.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ESTETICA GIWA LTDA

RELATOR: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – CITAÇÃO – LC 118/2005 – DEMORA NA CITAÇÃO – SÚMULA 106 DO STJ – ARTIGO 219, DO CPC/73 – CUSTAS PROCESSUAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Antes das alterações promovias pela LC nº 118/2005 o marco interruptivo da prescrição da pretensão executiva é a citação válida do devedor.

2.
Aplica-se aos processos executivos fiscais o disposto no artigo 219, do CPC/73, vigente à época, de forma a permitir que a interrupção da prescrição retroaja à data da propositura da demanda executiva (STJ, RESp 1120295/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, Julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010).

3.
Entretanto, nos feitos promovidos antes da vigência da LC nº 118/2015, o C. STJ firmou compreensão de que a interrupção só retroage à data da propositura quando presente a hipótese descrita na Súmula 106, ou seja, a demora na realização da citação se der por culpa exclusiva do Poder Judiciários (STJ, RESp 1570710/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/09/2016, DJe 11/10/2016).

4.
No caso a demora na realização da citação não se deu por culpa exclusiva do Poder Judiciário. Ao contrário, a Fazenda Pública não promoveu as diligências que culminasse na localização da devedora, tendo requerido a pratica de atos que demandaram tempo para se realizar e não foram exitosos, além de pleitear, efetivamente, o redirecionamento do feito executivo aos sócios da empresa somente após o transcurso do prazo prescricional, o que impede a aplicação da Súmula 106, do STJ.

5.
O artigo 39 da Lei nº 6.830/80 isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas processuais exceto quando vencida, hipótese em que ressarcirá o executado. No caso, o devedor não efetuou pagamento de despesa processual, de forma que o ente público não pode ser condenado ao pagamento das custas.

6.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 001527-62.2003.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: ESTÉTICA GIWA LTDA

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇAO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença ID 5549487 (fls. 116/117) que pronunciou a prescrição do crédito tributário que aparelha a presente ação de execução fiscal ajuizada em face de
ESTÉTICA GIWA LTDA.

Em suas razões, ID 5549488, o Município afirma que a LC 118/2005 é norma processual de efeitos imediatos e tem o condão de suspender a prescrição, já que, quando da sua vigência, já havia sido determinado o despacho citatório nos autos.

Aduz, ainda, que a prescrição se implementou em razão da inércia do Judiciário, sendo aplicável a Súmula 106 do ST.

Por fim, sustenta que não pode ser condenado em custas processuais, ante a exegese do art. 39, da LEF.

Sem contrarrazões ante a não triangularização da demanda.

Como visto, a presente controvérsia diz respeito ao reconhecimento do instituto da prescrição do crédito tributário pelo magistrado singular que assim o fez por entender pela não observância do prazo previsto no artigo 174 do CTN.

Saliento, inicialmente, que o fundamento adotado pelo Magistrado
a quo
foi no sentido de que o despacho que ordenou a citação da apelada foi exarado na data de 12/12/2003 (fl. 12 – ID 5549331), ou seja, antes da edição da Lei Complementar nº 118/2005.

Sabe-se que o entendimento jurisprudencial acerca da
interrupção da prescrição pela citação, antes da vigência da LC nº 118/2005
, que alterou a redação do artigo 174, I, do CTN, é no sentido de que o marco interruptivo
é a citação válida do devedor
. Sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 174 DO CTN. AJUIZAMENTO E DESPACHO DE CITAÇÃO ANTES DA VIGÊNCIA DA LC 118/2005. INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. APLICAÇÃO DO ART. 219, § 1º, DO CPC/73. CONCLUSÃO FIRMADA NA ORIGEM COM AMPARO NO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ.

1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 13.5.2009, no julgamento do REsp. 999.901/RS, representativo da controvérsia, firmou o entendimento no sentido de que a LC 118/2005 ? que alterou o art. 174 do CTN para atribuir ao despacho do Juiz que ordenar a citação, em execução fiscal, o efeito interruptivo da prescrição ? tem aplicação imediata aos processos em curso, desde que o aludido despacho haja sido proferido após sua entrada em vigor (9.6.2005).

2. No caso dos autos, a Execução Fiscal foi ajuizada antes da vigência da Lei Complementar 118/2005, de modo que a regra regente é a anterior ao advento da referida lei, qual seja, a de que somente a citação válida interrompe a prescrição, não sendo possível atribuir tal efeito ao despacho que ordenar a citação
. 3. (...).
(AgInt no AREsp n. 1.782.843/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 16/8/2021.)

____________________

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. MATÉRIA PACÍFICA. PRETENSÃO RECURSAL DEPENDENTE DO REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1. Na vigência da redação original do inciso I do art. 174 do CTN, somente a citação válida fazia retroagir o efeito interruptivo provocado pelo ajuizamento da execução fiscal. Mas, com a alteração dessa regra pela Lei Complementar n. 118/2005, é o despacho do juiz, determinando a citação, o fato interruptivo do prazo prescricional, ainda que ação executiva tenha sido ajuizada em momento anterior.

Precedentes
. 2. (...).
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.911.612/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 13/5/2021.)

No caso, como dito, o despacho que ordenou a citação é datado de 12/12/2003, de forma que, ao caso concreto, se aplica o disposto no artigo 174, I, do CTN antes da sua alteração pela LC nº 118/2005. Sendo assim,
o marco interruptivo da prescrição será a citação válida do devedor
, pois o despacho que ordenou a citação é anterior à alteração legislativa.

Importa salientar, ainda, que a presente execução visa sanar crise de inadimplemento cujo crédito foi constituído pela Certidão de Dívida Ativa nº 1181/2003, cujo valor total era, à época, de R$ 8.803,31 (oito mil, oitocentos e três reais e trinta e um centavos).

Tentada a citação da empresa por meio do Oficial de Justiça, a ré não foi localizada, conforme certificado à fl. 25-v.

Em seguida, acolhendo pedido da Fazenda Municipal, a MM. Juíza
a quo
deferiu a expedição de uma série de ofícios na tentativa de localizar o endereço da requerida.

Contudo tais diligências também não foram exitosas, tendo o ente Municipal requerido, em 13/02/2006, a citação da sócia da empresa devedora, sem que houvesse, propriamente dito, pedido fundamentado e decisão de redirecionamento da execução à pessoa do sócio.

Ocorre que tal diligência também não foi exitosa (fl. 52-v).

Já em 03/01/2007 – quando já haviam transcorrido cinco anos da constituição definitiva do crédito tributário - o Município indica outro sócio e outros endereços renovando o pedido de citação dos sócios, tendo um deles sido efetivamente citado.

Saliento que, posteriormente, foram localizados três automóveis em nome do sócio que foi citado, contudo com anotações anteriores provenientes de outras demandas judiciais.

Intimado para se manifestar acerca de eventual causa de suspensão do curso do prazo prescricional, o Município limitou-se a afirmar que a prescrição não se operou, porquanto o ente público ajuizou a demanda dentro do prazo e realizou diligências para localizar a empresa devedora.

É importante salientar, nesse ponto, que os créditos tributários foram constituídos em datas distintas, pois provenientes de quatro autos de infração, sendo o último com constituição definitiva em 15/05/2001 (fl. 04 – ID 5549331), de modo que
o prazo prescricional para a sua cobrança teria como

termo
ad quem
a data de 15/05/2006
.

Vislumbra-se, ainda, nesse tocante, que na data em que a Fazenda Pública requereu a citação do sócio que, posteriormente, foi citado, mesmo sem justificar as razões que ensejaria eventual redirecionamento do feito executivo (03/01/2007) já havia se operado o termo do prazo prescricional.

Da descrição dos atos processuais denota-se, claramente, que não há como se imputar inércia exclusiva ao Poder Judiciário a fim de atrair a incidência do enunciado da Súmula 106, do STJ cujo teor transcrevo:

PROPOSTA A AÇÃO NO PRAZO FIXADO PARA O SEU EXERCICIO, A DEMORA NA CITAÇÃO, POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA, NÃO JUSTIFICA O ACOLHIMENTO DA ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO OU DECADENCIA.

(Súmula 106, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/05/1994, DJ 03/06/1994, p. 13885)

No caso, como narrado, restou esclarecido que o Município não logrou êxito em localizar a empresa devedora dentro do lapso do prazo prescricional, isso porque optou por requerer uma série de diligências que além de demoradas não foram exitosas.

De igual modo, o efetivo pedido de redirecionamento da execução foi realizado em 07/07/2009, quando já havia operado a prescrição.

Ademais, saliento que mesmo com as tentativas frustradas de localização da empresa executada, o Município não requereu a citação por edital.

Evidencia-se, pois, que a demora na realização da citação não pode ser imputada
exclusivamente
ao Poder Judiciário.

Reputo relevante externar, ainda, que é entendimento consolidado pelo C. STJ, inclusive em julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que o artigo 219, do CPC/73 (porque analisado sob a égide do código revogado), aplica-se aos processos executivos fiscais de forma a permitir que a interrupção da prescrição retroaja à data da propositura da demanda. Veja-se a ementa do julgado na parte que nos interessa:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE O FISCO COBRAR JUDICIALMENTE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO POR ATO DE FORMALIZAÇÃO PRATICADO PELO CONTRIBUINTE (IN CASU, DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS). PAGAMENTO DO TRIBUTO DECLARADO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DECLARADA. PECULIARIDADE: DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS QUE NÃO PREVÊ DATA POSTERIOR DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, UMA VEZ JÁ DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO. 1. (...). 14.
O Codex Processual, no § 1º, do artigo 219, estabelece que a interrupção da prescrição, pela citação, retroage à data da propositura da ação, o que, na seara tributária, após as alterações promovidas pela Lei Complementar 118/2005, conduz ao entendimento de que o marco interruptivo atinente à prolação do despacho que ordena a citação do executado retroage à data do ajuizamento do feito executivo, a qual deve ser empreendida no prazo prescricional
. 15. (...). (REsp 1120295/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010). grifei.

Todavia, em interpretação do referido julgado, a Corte Superior, aponta que o entendimento de que,
antes da alteração promovida pela LC nº 118/2005, a interrupção da prescrição só retroage à data da propositura da demanda quando a demora na citação é imputada exclusivamente ao Poder Judiciário
, nos termos da Súmula nº 106, do STJ. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO DO DEVEDOR. CULPA EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO. REVISÃO. CDA. REQUISITOS LEGAIS. VERIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1(...).

2.
A orientação jurisprudencial firmada nesta Corte Superior, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, repetitivo, é no sentido de que a interrupção do prazo prescricional só retroage à data da propositura da ação executiva quando a demora na citação é imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, conforme hipótese prevista na Súmula 106 do STJ, sendo que, antes da vigência da LC 118/2005, somente a citação válida provocava o efeito interruptivo da prescrição, nos termos do art. 174, I, do CTN
. 3. (...).
(AgInt no AREsp n. 1.047.382/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 11/6/2021.)

_____________________

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. ART. 174 DO CTN. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.120.295/SP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106/STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, representativo da controvérsia, decidiu que, iniciado o prazo prescricional com a constituição do crédito tributário, o termo ad quem se dá com a propositura da execução fiscal. Outrossim, a interrupção da prescrição pela citação válida, na redação original do art. 174, I, do CTN, ou pelo despacho que a ordena, conforme a modificação introduzida pela Lei Complementar 118/2005, retroage à data do ajuizamento em razão do que determina o art. 219, § 1º, do CPC (Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 21/05/2010).
2. Para que a interrupção da prescrição retroaja à data da propositura da ação, nos termos do art. 219, § 1º, do CPC, é necessário que a demora na citação não seja atribuída ao fisco.
3. (...).
(AgInt no REsp n. 1.789.899/PE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.)

Como dito, não há que se imputar a inércia na realização da citação de forma
exclusiva
ao Judiciário, razão por que correta a sentença que pronunciou a prescrição, já que entre a constituição definitiva do crédito e a data da citação de um dos sócios já haviam transcorrido o prazo prescricional.

Por fim, saliento que a sentença deve ser reformada, somente em razão de que o artigo 39 da Lei nº 6.830/80 isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas processuais exceto quando vencida, hipótese em que ressarcirá o executado.

Como no caso o devedor não efetuou pagamento de despesa processual, o ente público não pode ser condenado ao pagamento das custas.

Posto isto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, somente para afastar a condenação ao pagamento das custas processuais impostas na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator para dar provimento parcial ao apelo tão somente para afastar a condenação ao pagamento das custas processuais pelo ente público recorrente, na medida em que o devedor apelado não efetuou o pagamento desta despesa processual.